Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709668-20.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Apelação interposta por Francisca Gonçalves de Oliveira (parte ré) contra a sentença de procedência dos pedidos em ação que visa à extinção de condomínio. A parte ré impugna a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à parte autora. Assim, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a impugnação ofertada pela apelante (Código de Processo Civil, art. 10). Prazo: dez dias. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator